Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-08.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009582-08.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARA DELLATESTA DE OLIVEIRA - CPF: 062.888.841-46 (RECORRENTE), PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 839.366.372-53 (ADVOGADO), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), JAIRO ANDRADE - CPF: 029.927.671-66 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009582-08.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
DARA DELLATESTA DE OLIVEIRA e JAIRO ANDRADE
.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES - OFENSA A DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADAS
- EMPRESA AÉREA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Na hipótese, os recorrentes compraram passagem aérea de Porto seguro a Cuiabá, e logo após seguiriam viajem até Sinop. Ao chegarem a Cuiabá foram surpreendidos com a informação de extravio de bagagem, a qual foi devolvida dias depois do desembarque.

4.

Analisando os autos, verifico que um ponto crucial não foi esclarecido por nenhuma das partes: o tempo exato em que as bagagens permaneceram extraviadas. Os recorrentes afirmam genericamente que as malas foram devolvidas "somente dias depois", sem especificar quantos dias. A recorrida, por sua vez, também não apresentou documentos que comprovem a data exata da devolução.

5.

Esta informação seria fundamental para a correta avaliação da extensão do dano e, consequentemente, para a fixação do quantum indenizatório. A ausência deste dado concreto impede uma análise precisa sobre a necessidade de majoração da indenização.

6.

Além disso, como bem pontuado na sentença, não há nos autos comprovação de que os volumes extraviados continham itens essenciais como medicamentos ou documentos de uso imediato, nem há registro se os autores permaneceram em Cuiabá até a entrega das bagagens ou se estas foram entregues posteriormente em seu domicílio.

7.

Outro aspecto relevante considerado na sentença foi o fato de o extravio ter ocorrido no trecho de retorno da viagem, o que normalmente reduz a necessidade urgente de reposição de itens, diferentemente de situações em que o extravio ocorre no início da viagem, especialmente em localidade desconhecida.

8.

O contrato de transporte aéreo impõe à companhia a obrigação de entregar o passageiro e seus pertences no destino contratado, sendo objetiva sua responsabilidade por danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

9.

A responsabilidade do transportador independe de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo com o dano sofrido pelo consumidor.

10.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), para cada recorrente, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como por levar em consideração a ausência de informação da necessidade dos recorrentes ficarem em Cuiabá até a entrega da bagagem e da ausência de compra de algum item para uso pessoal.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025